Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: RICHARDS DYER POZZER, ROGERIO CARVALHO SANTOS APELADO: ROGERIO CARVALHO SANTOS, ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN, DONNA CONSULTORIA, EDICAO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA, EMILLY LIMA DE OLIVEIRA, RICHARDS DYER POZZER DESPACHO Considerando o teor da petição ID 46401742 e da certidão ID 46402914, determino seja retirado o sigilo da petição ID 43923187, reabrindo-se o prazo para contrarrazões ao autor/apelado, uma vez que ausente qualquer hipótese do art. 189 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator